Tribunal: TJDFT
Processo: 0738527-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738527-76.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial e condenou o executado a pagar honorários advocatícios de sucumbência, fixados em “10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido, ou seja, R$6.123,43 (seis mil duzentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos), valor indicado como excesso de execução” (ID 104212855 do processo n. 0703579-54.2021.8.07.0018). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 107538795 dos autos originários). Nas razões recursais (ID 31173943), o agravante sustenta que os honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença deveriam ter sido fixados sobre o valor da execução, que representa o proveito econômico almejado pela parte exequente. Argumenta que o valor do excesso indicado pelo executado não deve ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, com fundamento nos critérios previstos no § 3o do art. 85 do CPC. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o percentual de 10% (dez por cento) fixado a título de honorários incida sobre o valor total do crédito exequendo. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, nos moldes da medida liminar. Preparo recolhido (ID 31173945). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente sobre a tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza a concessão da medida desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se constata, no caso em análise, a presença dos requisitos legais para o deferimento do pedido liminar, pelas razões expostas a seguir. Como relatado, na decisão objeto deste agravo de instrumento, o Juiz homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial e condenou o executado a pagar honorários advocatícios de sucumbência, fixados em “10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido, ou seja, R$6.123,43 (seis mil duzentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos), valor que foi indicado como excesso de execução”. No recurso, Marconi Medeiros Marques de Oliveira, advogado da parte exequente, questiona a base estabelecida para o cálculo da verba honorária. Apesar da relevância dos argumentos trazidos pelo agravante nas razões recursais, não se constata perigo de dano que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O despacho de ID 107538795 (processo originário) estabeleceu expressamente que a expedição de requisições de pagamento está condicionada à preclusão da matéria em discussão neste recurso. Mesmo que assim não fosse, na hipótese de expedição dos requisitórios, eventual incorreção dos valores ali indicados pode ser sanada com a complementação do pagamento, caso seja constatado que foi realizado a menor. Por esses motivos, o debate incitado no recurso deverá ser analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora